Tribunal: TJBA
Processo: 0001715-69.2009.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001715-69.2009.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): APELADO: ROTAL HOSPITALAR LTDA Advogado(s):ANIZETH DE SOUZA LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATESTO FORMAL DE RECEBIMENTO. IRREGULARIDADE IMPUTÁVEL À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS COMO RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora de materiais hospitalares, condenando o ente municipal ao pagamento de saldo devedor de duplicatas mercantis, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada título e de juros de mora a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta que o pagamento de despesa pública exige estrito cumprimento de formalidades legais, que as notas fiscais e duplicatas são documentos unilaterais insuficientes para comprovar a entrega dos bens, e que os pagamentos parciais realizados não configuram reconhecimento do débito cobrado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de atesto formal de recebimento dos materiais hospitalares por agente público competente, aliada à alegada insuficiência das notas fiscais e duplicatas como prova da entrega, tem o condão de exonerar o ente municipal do dever de pagar pelo fornecimento que comprovadamente recebeu e utilizou, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e do comportamento concludente evidenciado pelos pagamentos parciais realizados. III. Razões de decidir 3. A atuação da Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, do qual decorre a necessidade de observância dos estágios formais da despesa pública previstos na Lei nº 4.320/64, incluindo o atesto de recebimento pelo fiscal competente como pressuposto da liquidação. A ausência desse atesto configura irregularidade administrativa. 4. Todavia, a irregularidade formal imputável à própria Administração não tem o condão de exonerá-la da obrigação de pagar por bens comprovadamente recebidos e utilizados, sob pena de se consagrar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública em detrimento do particular que agiu de boa-fé, em violação ao art. 884 do Código Civil e aos princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva. 5. O conjunto probatório formado pelas notas fiscais, pelas duplicatas mercantis e pelos respectivos comprovantes de protesto constitui robusto início de prova da relação comercial, sendo suficiente para demonstrar a origem e a existência do débito quando cotejado com os demais elementos dos autos. 6. Os pagamentos parciais efetuados pelo Município configuram ato inequívoco de reconhecimento tácito da obrigação, porquanto revelam comportamento concludente apto a validar a relação jurídica subjacente e confirmar a legitimidade do crédito da fornecedora, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar que tais pagamentos se referiam a outras obrigações. 7. A tentativa de negar, em sede de defesa judicial, a existência de dívida anteriormente reconhecida por meio de pagamentos parciais, invocando vícios formais cuja ocorrência era de responsabilidade da própria Administração, configura comportamento contraditório vedado pela teoria do venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A ausência de atesto formal de recebimento de materiais por agente público competente, quando imputável à própria Administração, não exonera o ente público do dever de pagar pelo fornecimento comprovadamente recebido e utilizado, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Os pagamentos parciais efetuados pela Administração Pública em favor de fornecedor constituem reconhecimento tácito e inequívoco da obrigação, sendo inadmissível a negativa judicial do débito com fundamento em vícios formais cuja prevenção era de responsabilidade do próprio ente municipal, por configurar comportamento contraditório vedado pelo venire contra factum proprium.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CC, arts. 422, 884; Lei nº 4.320/64, arts. 60, 63, § 2º, III; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 11, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001715-69.2009.8.05.0027, em que figuram como Apelante o Município de Saerra do Ramalho e como Apelada a Rotal Hospitalar LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator